Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASCON CONSTRUTORA LTDA – ME em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que concedeu gratuidade de justiça (ID 123985260). Em suas razões recursais, a suplicante impugnou a concessão da gratuidade de justiça a GLAUCIO MARQUES DE MELO. Preparo adequado (IDs 36788225 e 36788224). Contrarrazões (ID 37194875). Manifestação da suplicante acerca de eventual intempestividade do recurso e ausência de pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal (ID 37599766). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Primeiramente, o recurso é intempestivo, pois a decisão que deferiu a benesse processual não foi proferida no pronunciamento impugnado (ID 126604472), mas em decisão anterior datada de 9/5/2022 (ID 123985260). Assim, em virtude de o agravo de instrumento ter sido interposto em 28/6/2022, trata-se de recurso intempestivo. Outrossim, insta consignar que o agravo não atende aos pressupostos de admissibilidade quanto à concessão da gratuidade de justiça, porquanto em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA. PRESCINDÍVEL. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A imediata recorribilidade das decisões interlocutórias estampada no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, aplicável à Ação de Execução, não se aplica aos Embargos à Execução. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. 2. (...) 6. Agravo desprovido. (Acórdão 1222027, 07176724720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, o STJ firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006